Tribunal: TJES
Processo: 5004965-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004965-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTO – ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica vinculante (Tema nº 1000) no sentido de que poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição de documento ou da coisa sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO e Agravado BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004965-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.
AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004965-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 2722320 (fls. 31/32), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, na “ação de exibição de documento” nº 0002192-64.2021.8.08.0035, majorou a multa cominatória fixada para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única, na hipótese de descumprimento da ordem de exibição de documento, sem prejuízo da adoção de outras medidas atípicas.

Pelas razões recursais (id 2722277), a Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque não foram adotadas medidas prévias e que autorizariam a multa aplicada.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3125710, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de "ação de exibição de documento" ajuizada pelo Agravado visando que a Agravante “forneça de forma imediata contratos, aditivos e relatórios de pagamento de todos os contratos administrativos, com as respectivas notas fiscais e comprovantes de compensação bancária, nos termos descritos, mas se limitando, no item I do parágrafo 13 retro, desde agosto de 2016 até 19 de janeiro de 2021, sob pena de multa diária prevista no artigo 400 do CPC/15” (id 2722280, fls. 09).

Após a Agravante ter apresentado nos autos da ação judicial de origem a documentação que entendia suficiente, o Agravado sustenta, pela petição id 2722318 (fls. 89/93), ter havido cumprimento apenas parcial da ordem judicial, eis que “
estão ausentes as notas fiscais e os relatórios de recebimentos dos contratos relacionados ao Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)
”.

À vista desta circunstância, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão vergastada, majorando a multa cominatória anteriormente fixada para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contra o que se insurge a Agravante.

Veja-se:

“Às fls. 1886/1189 conclamei as partes ao saneamento cooperativo, resolvendo as questões processuais pendentes.

Às fls. 1890/1894 a parte autora esclareceu que estão ausente as notas fiscais e os relatórios de recebimentos dos contratos relacionados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES.

Salientam os autores, ainda, que a parte requerida anexou novos documentos aos autos que, mesmo insuficientes, demonstram que não haviam sido juntados aos autos quando das determinações judiciais.

A parte requerida, em petição de 24 de janeiro de 2022, registra que de “maneira inadequada o d. juízo entende por processar o feito como ação autônoma de exibição de documentos”.

Requer, outrossim, o ajuste do saneamento, quanto às questões processuais, especialmente para que seja avaliado o integral atendimento aos pressupostos exigidos pelo artigo 357, do NCPC.

Observa-se, pela análise do feito, que a parte requerida apresenta conduta incompatível com a cooperação que deve permear as relações processuais vigentes. Ademais, reiteradamente descumpre as determinações judiciais, razão pela qual reconheço a integralidade e validade das multas já aplicadas.

DETERMINO, por conseguinte, que a parte requerida apresente, em 05 dias, toda a documentação faltante, sob pena de multa que agora fixo em R$ 50.000,00, em parcela única, acaso seja descumprida esta última determinação, sem prejuízo de adoção de outras medidas atípicas, a exemplo daquelas elencadas no item “c”, de fl. 1893.”

Com efeito, entendia-se, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, pela inaplicabilidade de multa cominatória no âmbito da ação de exibição de documento, conforme entendimento sumulado no verbete nº. 372, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O novo Código de Processo Civil, no entanto, passou a prever, expressamente, no parágrafo único, do art. 400, a possibilidade do juiz “
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

A alteração legislativa gerou celeuma e intensa discussão jurisprudencial acerca da matéria, até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu a controvérsia então pendente acerca do cabimento, ou não, de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, restou firmado o Tema nº. 1.000, cuja tese proclama que, “
desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.

No caso vertente, não há determinação prévia de busca e apreensão do documento e não houve a adoção de qualquer outra medida coercitiva, o que torna ilegítima a imediata aplicação de multa (
astreinte
) na hipótese de descumprimento da ordem de exibição do documento, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.000.

Neste contexto, forçoso concluir (conforme já assentado na decisão liminar em que apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo) assistir razão ao Agravante em sua irresignação recursal quanto à imposição da multa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar a multa cominatória aplicada, nos termos da fundamentação deste voto.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, o culto Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, conheceu e deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão recorrida e afastar a multa cominatória aplicada em desfavor da agravante.

Compulsando os autos, não vejo como divergir do judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

O Tema nº 1000, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê,
in verbis
:

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

No presente caso, o Juízo singular não determinou a realização de busca e apreensão ou outra medida coercitiva previamente à fixação das
astreintes
, o que impõe o seu afastamento.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão e afastar a multa cominatória aplicada em desfavor da agravante.

É como voto.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Vogal

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTO – ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica vinculante (Tema nº 1000) no sentido de que poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição de documento ou da coisa sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO e Agravado BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.